Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744245-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALCIONE VALADAO DE PAULA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alcione Valadão de Paula em face do despacho deste Relator (ID 68304598) que, diante do indeferimento da antecipação da tutela recursal, para deferir a gratuidade de justiça, concedeu prazo à Recorrente para recolher o preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso. Nas razões do recurso integrativo (ID 68762655), a Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, uma vez que o objeto do agravo de instrumento é a decisão que indeferiu a gratuidade na origem. Colaciona julgados que entende favoráveis à tese defendida e afirma ser dispensável o recolhimento do preparo. Requer, ao final, o provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. O despacho impugnado consignou de forma expressa, clara e coerente que “indeferida a gratuidade de justiça, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15)”. (ID 68304598). Conforme se extrai do art. 101 do CPC/15, no caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§1o). Assim, em observância à norma de regência, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi determinada, por consequência, a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção (ID 68304598). Nesse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator